Tribunal: TJMT
Processo: 1063859-84.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063859-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CANDIDO DA SILVA - CPF: 690.789.981-72 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO REGULAR MAJORADO POR PARCELAMENTO INJUSTIFICADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Alegação de aumento desproporcional do consumo de água que não subsiste, pois o consumo é proporcional aos meses anteriores, sendo o valor da fatura aumentado em razão da cobrança de parcelamento de débito injustificado.

Se nos autos não há provas contundentes da razão do parcelamento e apuração da dívida, deve ser declarada nula de pleno direito.

Sabe-se que o dever de informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, III, do CDC e decorre diretamente da boa-fé objetiva, sendo um dos deveres presentes em toda relação contratual, cuja inobservância gera a sua desconstituição.

Cobrança indevida que não gera maiores abalos na esfera extrapatrimonial, não havendo, portanto, danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063859-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Cândido da Silva

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá s/A – Concessionária de Serviço Público de Aguas e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O consumidor alega que o seu consumo de água sofreu aumento significativo e injustificado entre os meses de julho, agosto setembro e outubro do ano de 2023, injustificadamente. Alega ainda que passou a incidir um parcelamento de 24 meses, no valor de R$ 412,88, sem saber qual a causa desse débito. Com isso, ajuizou a presente ação visando, liminarmente que fosse suspensa a cobrança da fatura de outubro/2023, no valor de R$ 845,74 com a sua revisão para o consumo médio de 10m3, bem como que a empresa reclamada apresente aos autos o termo do parcelamento já informado nos autos. Ao final, a revisão das faturas abusivas e indenização pelos danos morais sofridos.

Tutela de urgência parcialmente concedida no id 209942202.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

A empresa reclamada nega a cobrança abusiva, afirmando que não há provas de vazamento externo, tratando-se os valores cobrados do consumo regular da residência.

Pois bem. Quanto ao parcelamento de 24 meses de R$ 412,88, a requerida não apresentou qualquer informação de qual a sua origem, muito menos o termo assinado ou outro documento que valide essa negociação, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Em relação ao consumo, propriamente dito, os valores cobrados no período considerado abusivo, são os seguintes:

19/07/23 – R$ 727,38

21/08/23 – R$ 814,08

19/09/23 – R$ 902,55

19/10/23 – R$ 845,74

Entretanto, ao analisar detidamente as faturas apresentadas, tem-se que o consumo, em si, é praticamente o mesmo dos anos anteriores, visto que os valores para pagamento estão sendo majorados em razão do parcelamento constante nessas mesmas faturas, conforme se segue:

19/07/23 – consumo: R$ 292,90 – parcelamento: R$ 412,88;

21/08/23 – consumo: R$ 421,20 – parcelamento: R$ 412,88;

19/09/23 – consumo: R$ 472,85 - parcelamento: R$ 412,88;

19/10/23 – consumo: R$ 401,20 - parcelamento: R$ 412,88.

Portanto, em relação ao consumo, não há irregularidade, pois de acordo com os meses anteriores.

Importante ainda ressaltar que, na impugnação a contestação e neste recurso inominado, o autor traz a informação de que a empresa reclamada devolveu o numerário referente a fatura do mês de maio/2023 (que estava em processo administrativo antes do ajuizamento desta ação), no valor de R$ 1.549,00 e 1r4 205,86, tanto é que o total a pagar da fatura com vencimento em R$ 26/01/2024 foi o valor de R$ 10,60.

Entretanto, pode ser observado ainda dessa fatura que o parcelamento de R$ 412,88 foi reduzido para R$ 371,36, no entanto foi aplicada uma multa grave, em 12 prestações mensais de R$ 106,50, sendo o lançamento do mês de janeiro/2024 a 5ª parcela, conforme abaixo destacado:

Porém, evidente a irregularidade desses lançamentos, ante a flagrante violação ao direito de informação, já que essa multa não foi lançada nas faturas anteriores, inclusive sequer constou qualquer menção das ordens de serviço juntadas na contestação, bem como o parcelamento não pode sofrer variação ao bel prazer da empresa, pois sequer houve a justificativa do seu lançamento.

Não há nos autos provas contundentes de sua razão e da apuração de suposta dívida. A empresa Ré não demonstra de que forma chegou a essa apuração, para se chegar neste parcelamento, sendo imposto à parte autora, com a emissão das faturas já com esses lançamentos.

Sabe-se que o dever de informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, III, do CDC e decorre diretamente da boa-fé objetiva, sendo um dos deveres presentes em toda relação contratual, cuja inobservância gera a sua desconstituição.

Desse modo, ausente demonstração de comunicação acerca do
parcelamento
ou prévia autorização concedida pelo consumidor, deve-se reconhecer a irregularidade da conduta do Réu, desconstituindo-se o
parcelamento
imposto.

Em assim sendo, entendo que as cobranças que não foram justificadas e que não foram informadas previamente ao consumidor, são abusivas e devem ser extirpadas das faturas. No entanto, como só houve pedido de nulidade do parcelamento, este deve ser declarado nulo de pleno direito.

Quanto ao dano moral, não houve provas da violação aos direitos da personalidade, pois não há provas da reclamação administrativa, muito menos suspensão do serviço ou ainda negativação dos débitos discutidos, razão pela qual não acolho o pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente,
dou-lhe parcial provimento
e
declaro
nulo o parcelamento constante das faturas objeto desta ação e
determino
que a
Reclamada proceda ao refaturamento, a partir de julho/2023, excluindo tal débito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024